Tribunal: TJSP
Processo: 2036220-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, caracterizada a hipossuficiência da agravante a justificar a parcial concessão do benefício – Reforma da decisão agravada para conceder em parte a gratuidade da justiça tão-só quanto às custas iniciais, que devem ser recolhidas em seu valor mínimo.

Dá-se

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, caracterizada a hipossuficiência da agravante a justificar a parcial concessão do benefício – Reforma da decisão agravada para conceder em parte a gratuidade da justiça tão-só quanto às custas iniciais, que devem ser recolhidas em seu valor mínimo.

Dá-se provimento em parte ao recurso.